Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-51.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600284-51.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
51.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Reginaldo Cordeiro da Silva, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
2.423,77 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), condenou o
candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de
Jaguariaíva/PR, desaprovadas, em razão do recebimento de recursos estimáveis que não
integrariam o patrimônio do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14, 25 e 32, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pois não foi apresentado o documento de propriedade do veículo
listado, de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a
titularidade do bem, o que configura o recebimento de recursos de origem não identificada, e
também, pela utilização de recursos próprios em sua campanha em valor superior a 10% do limite
de gastos eleitorais previstos para o cargo em que concorreu, sendo que utilizou recursos próprios
no valor total de R$3.654,54,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos), superando em R$ 2.423,77 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete
centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
REGINALDO CORDEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

41475
016
18/08/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.469

RECURSO ELEITORAL 0600284-51.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO CORDEIRO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0044699
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA
RECORRENTE: REGINALDO CORDEIRO DA SILVA
- OAB/PR0044699
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL.
EXTRAPOLAÇÃO
AO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta
bancária de apenas um dia e não
havendo indícios de que teria havido
movimentação financeira no período
anterior, a inobservância dessa obrigação
formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo
à desaprovação, sendo suficiente a
anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em
veículo cujo doador declarado não
corresponde ao real proprietário do
veículo.
Recusa
do
prestador
em
esclarecer o ponto. Impacto de R$
Num. 41475016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

2.376,00, que correspondem a 37,53%
nas receitas totais. Irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação.
3.
Extrapolação
ao
limite
de
autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual
de 66,3% do total de receitas financeiras
(R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas
totais (R$ 6.330,54), inviabilizando por
completo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e
constituindo causa autônoma para a
desaprovação das contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de
autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada.
Redução de ofício para 20%, ponderadas
as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato REGINALDO
CORDEIRO DA SILVA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28327866), ao
fundamento de não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento,
recebimento de doação estimável em dinheiro sem a comprovação de que o bem permanente
integre o patrimônio do doador, caracterizando recurso de origem não identificada,
extrapolação do prazo para abertura da conta bancária e utilização de recursos próprios em
valor superior ao limite previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28328166), aduzindo, em síntese, que
não estava obrigado a apresentar comprovante de propriedade do bem estimável por se tratar
de prestação de contas simplificada, que a extrapolação do limite de uso de recursos próprios é
justificável pois seu partido foi o único que não contou com receitas do FEFC. Sucessivamente,
Num. 41475016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

pede a aprovação das contas com ressalvas, com aplicação de multa por excesso ao limite
legal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 29186916).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
01/03/2021 e as razões foram protocoladas em 04/03/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Introdução
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
Num. 41475016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Num. 41475016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Caso concreto
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
(
.
.
.
)
Em que pese a manifestação do ora candidato (Id 76000346), permaneceram presentes as
irregularidades apontadas no Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 76841228), no que se refere
a não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento; recebimento de doação
estimável em dinheiro sem a comprovação de que o bem permanente integre o patrimônio do
doador, caracterizando recurso de origem não identificada; extrapolação do prazo para
abertura da conta bancária e a utilização de recursos próprios em valor superior ao limite
previsto
no
artigo
27,
§1º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
Em relação a não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
verifica-se dos autos que o candidato não arrecadou recursos desta espécie, assim sendo,
não fez-se necessário a abertura das referidas contas bancárias, nos termos da legislação
v
i
g
e
n
t
e
.
Conforme consta do Parecer Técnico Conclusivo, a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (Banco 104, Ag. 0392, c/c 2868-9) extrapolou o
prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, não sendo possível aferir a correção
dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a
abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais no
período, em desatendimento ao disposto no art. 8, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
O Setor Técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14, 25 e 32, da Resolução TSE
n º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9
( I d
7 6 8 4 1 2 2 8 ) .
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui
produto da atividade do doador ou o bem permanente cedido não integre o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por não permitir verificar a origem dos recursos utilizados na
c a m p a n h a
.
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal
sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do
bem, o que configura o recebimento de recursos de origem não identificada.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida pelo e. Tribunal Regional
E l e i t o r a l
d o
P a r a n á :
(
.
.
.
)
Como se trata de uma irregularidade grave e que representa 42,27% (R$2.676,00) do total de
recursos da campanha, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
No que concerne à irregularidade decorrente da utilização de recursos próprios em sua
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em
que concorreu, verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de
Jaguariaíva era de R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos).
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de
R$3.654,54,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 2.423,77 (dois mil
Num. 41475016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) o limite de gastos com recursos
próprios
previsto
no
art.
27,
§1º
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização
p o r
a b u s o
d o
p o d e r
e c o n ô m i c o .
Nesse sentido dispõe o art. 27, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(
.
.
.
)
As irregularidades destacadas acima e que se encontram presentes na prestação de contas
do ora Candidato, denotam ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas,
resultando na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, gerando a desaprovação das
c
o
n
t
a
s
.
Nessas condições, determina o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/17 que: Art.
74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...) III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
Neste contexto, por entender que as irregularidades comprometem a apreciação da prestação
de contas, na esteira do parecer técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, a
desaprovação é a medida que se impõe.
Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:
a) atraso na abertura da conta bancária
Nas suas razões, o recorrente não trata especificamente deste ponto; todavia,
uma vez que apreciado na sentença, mister tecer algumas considerações.
No parecer conclusivo (id. 28327516) está descrito que foi atribuído o CNPJ de
campanha ao recorrente no dia 24/09/2020, mas que a conta somente foi aberta no dia
05/10/2020, onze dias após.
Consoante o artigo 8º, § 1º, inciso I, da resolução TSE nº 23.607/2019, os
candidatos devem abrir a conta bancária "no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
, de modo que há um descumprimento objetivo.
CNPJ"
Todavia, sendo o atraso de apenas um dia e não havendo indícios de que teria
havido movimentação financeira no período anterior à abertura da conta, a inobservância
dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para dar ensejo à desaprovação,
sendo suficiente a anotação de ressalva.
b) recebimento de receitas estimáveis que não integram o patrimônio do doador
Consta do parecer conclusivo que o veículo declarado na prestação de contas
como receita estimável pertence a pessoa distinta do doador:
Num. 41475016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Alega o recorrente que foi juntado o contrato de cessão do veículo e que o
comprovante de propriedade não era exigível, uma vez que as contas foram analisadas
mediante sistema simplificado.
O recurso não prospera no particular.
Inicialmente, registra-se que o prestador foi intimado especificamente quanto a
essa inconsistência, tendo constado do relatório preliminar para expedição de diligências (id.
28326866), além da descrição dos dados divergentes, o seguinte alerta:
Ao final, registra-se que deve o candidato reenviar o arquivo de prestação de contas
retificadora pelainternet (e entregar mídia em Cartório), mediante o uso do Sistema
SPCE-WEB, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar extrato
de prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabíveis, de
, mediante petição dirigida, via
documentos que comprovem a alteração realizada
Processo Judicial Eletrônico (PJe), ao juiz eleitoral, conforme disciplina o art. 71, §§ 1°, I, II,
“b” da Resolução TSE 23.607/2019, sempre que o atendimento à diligência ora proposta
i m p l i c a r
a
s u a
a l t e r a ç ã o .
[não destacado no original]
Quanto à obrigatoriedade de as receitas estimáveis serem captadas junto ao
proprietários dos bens e à documentação exigida para sua comprovação, dispõe a resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 25.
e/ou serviços
devem
Os bens
estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
d e v e m
.
i n t e g r a r
s e u
p a t r i m ô n i o
(
.
.
.
)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
( G R U ) .
Num. 41475016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

§
1º
:
Caracterizam o recurso como de origem não identificada I
-
a
falta
ou
;
a
identificação
incorreta
do
doador
(
.
.
.
)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(
.
.
.
)
II - instrumento de cessão e
,
comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
[não destacado no original]
Por sua vez, no capítulo da multicitada resolução que trata da prestação de
contas simplificada, consta especificamente quanto à comprovação da regularidade:
Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações
prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas "a", "b", "d" e "f"
d o
i n c i s o
I I
d o
a r t .
5 3 .
(
.
.
.
)
§ 3º Concluída a análise técnica,
tenha sido oferecida impugnação ou
caso
detectada
pelo órgão técnico,
qualquer irregularidade
o prestador de contas será intimado para se

no
prazo
de
3
(três)
dias,
.
manifestar
podendo
juntar
documentos
Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma
informatizada,
com
o
:
objetivo
de
detectar
I
-
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas; II
-
;
recebimento
de
recursos
de
origem
não
identificada
(
.
.
.
)
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art.
74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização
de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas
manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e
do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
[não destacado no original]
Portanto, identificada possível irregularidade na identificação do doador, expressa
e especificamente indicada no relatório de diligências, e regularmente intimado o prestador
para esclarecê-la, a falta de apresentação de prova de que o suposto doador era o proprietário
do veículo implica a irregularidade da doação.
Como indicado no parecer conclusivo, a irregularidade alcança R$ 2.376,00, que
correspondem a 37,53%, de modo que não é possível aplicar à hipótese os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que a inconsistência não é diminuta, seja
quanto ao seu valor absoluto, seja quanto ao percentual em relação ao total das receitas,
constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.
c) extrapolação ao limite de gastos com recursos próprios
Constou do parecer conclusivo:
Num. 41475016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Nas suas razões, alega o recorrente que não há "

razão para reprovação das

contas do Recorrente, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma

vez que o PRTB (partido do recorrente) foi o único partido político que não recebeu recursos do
.

"
Fundo Partidário, ou seja, não houve financiamento público na campanha do recorrente
A tese carece em absoluto de substrato legal, sendo absurda a ideia de que, por
não ter recebido recursos públicos, o candidato ficaria liberado para extrapolar o limite de uso
de recursos próprios fixado em lei.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinada na resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
2º-A).
concorrer
(
.
.
.
)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
7 º ) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
3º).
[não destacado no original]
De se notar que não há controvérsia quanto à natureza financeira dos recursos
próprios empregados na campanha, eis que declarados como tal no extrato da prestação de
contas (id. 28327116), registrados no extrato bancário (id. 28325366) e discriminados no
relatório de receitas financeiras (id. 28323916).
Assim, sendo de R$ 12.307,75 o limite de gastos para o cargo de vereador na
circunscrição, o recorrente poderia valer-se de até R$ 1.230,77 em recursos próprios, mas
utilizou efetivamente R$ 3.654,54, o que representa um excesso de R$ 2.423,77.
Num. 41475016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Esse montante não apenas excede o conceito de "valor absoluto diminuto" para
fins de prestação de contas eleitorais mas também corresponde ao significativo percentual de
66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$
6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.
d) pedido sucessivo - aprovação com ressalvas
Em caráter sucessivo, o recorrente pugna pela aprovação das contas com
ressalvas, sem fundamentar o pedido.
Como já tratado especificamente em cada uma das irregularidades analisadas, o
pedido não comporta acolhimento, uma vez que a magnitude das irregularidades, seja quanto
ao valor absoluto, seja quanto ao percentual envolvido, não permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
(
.
.
.
)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
.
constituam
valor
percentual
ou
valor
absoluto
módico
3.
(mil e sessenta e quatro reais e
O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a

d e
c o n t a s .
d e s a p r o v a ç ã o
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
.
a r r e c a d a ç ã o
o u
d e s p e s a
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, rel. min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
e) valor da multa aplicada - análise de ofício
Conquanto não haja pedido específico nas razões de reforma do valor da multa
aplicada na origem em razão da extrapolação ao limite pessoal de gastos do candidato,
observa-se que o juízo
a fixou em 100% do valor em excesso, qual seja, R$ 2.423,77,
a quo
sem no entanto justificar a fixação no teto legal.
Com efeito, foi apurado nos autos que o recorrente extrapolou o limite de
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 2.423,77,
incidindo na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
As normas referidas possuem a seguinte redação:
Num. 41475016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
O transcrito parágrafo 3º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de
autofinanciamento em "
" da extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa
até 100%
deve ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
percentual condizente com a gravidade da infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a
previsão legal que, em interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a
gradação.
Na mesma esteira do entendimento defendido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. FALHA DE
NATUREZA GRAVE.
. ART. 27, § 1 DA
LIMITE DO AUTOFINANCIAMENTO EXCEDIDO
RES. TSE Nº 23.607/19. MULTA SOBRE O VALOR DOADO EM EXCESSO FIXADA EM
. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS PARA O PAGAMENTO DE
20%
COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 35, § 6º "A". DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS CONTRATADAS.
OMISSÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
[TRE-GO, RE nº 060072940, rel. Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR,
DJE 30/04/2021, não destacado no original]
Em outros tipos de infrações eleitorais, nas quais também há um teto para
imposição de multa, a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à necessidade de se justificar a
gradação e de se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação:
(
.
.
.
)
1. No decisum monocrático, não se conheceu do agravo de candidato ao cargo de senador
pelo Estado do Pará nas Eleições 2018, ante a ausência de impugnação específica dos
termos da decisão agravada (Súmula 26/TSE). Ademais, negou–se seguimento aos recursos
especiais de candidatos aos cargos de deputado federal, senador e governador, para manter
a multa aplicada pelo TRE/PA a cada representado (entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00) por
propaganda ilícita na véspera do pleito, consubstanciada no derrame de santinhos.
(
.
.
.
)
5. O cálculo da multa de cada representado teve por base critérios objetivos,
considerando–se fatores como volume de material e número de locais em que se verificou o
Num. 41475016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

derrame, de modo que não há falar em ausência de parâmetros claros na aplicação das
penalidades, muito menos ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido: AgR–AI 0603369–65/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
4
/
1
1
/
2
0
1
9
.
(
.
.
.
)
AGRAVO
DE
ÉDER
MAURO
CARDOSO
BARRA
(
.
.
.
)
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
AGRAVO DE JADER FONTENELLE BARBALHO E HELDER ZAHLUTH BARBALHO
9. A Corte a quo assentou haver razoável número de santinhos dos agravantes na escola
Maroja Neto e grande quantidade nas escolas Castelo Branco e Centro Educacional Olimpus,
razão pela qual aplicou–lhes multa individual de R$
7.000,00.
AGRAVO
DE
ARNALDO
JORDY
FIGUEIREDO
10. Consta do aresto regional que havia grande número de santinhos do agravante no Centro
Educacional Olimpus, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 6.000,00.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais
c a n d i d a t o s
a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060230142/PA, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(
.
.
.
)
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a
aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997: (i) não impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores
públicos e de funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de
eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de repercussão anormal da
sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
(...) [TSE, AgInt na RP nº 119878/DF, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 13/08/2020]
(
.
.
.
)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados
na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a
provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]
No mesmo sentido, este Regional fixou o entendimento, válido para as eleições
2020, de que a multa por extrapolação ao autofinanciamento está sujeita aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na sua fixação. Precedentes: RE nº
0600259-67.2020.6.16.0170, rel. Fernando Quadros da Silva, DJE 26/05/2021; RE nº
0600277-95.2020.6.16.0103, rel. Rogério de Assis, DJE 27/05/2021; e RE nº
0600450-84.2020.6.16.0147, rel. Fernando Quadros da Silva, DJE 27/05/2021.
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o
excesso foi de R$ 2.423,77, correspondentes a significativos 196,9% do limite de
autofinanciamento fixado em R$ 1.230,77 para o município de Jaguariaíva, mas que não
importou em extrapolação ao limite de gastos totais (o total de gastos financeiros foi de R$
3.654,54 e o de gastos totais, incluídas as receitas estimáveis em dinheiro, foi de R$ 6.330,54,
Num. 41475016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

cerca de 51,4% do limite de gastos para o cargo), bem como que o recorrente não buscou
ocultar a doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como suficiente
para a reprimenda da infração a fixação da multa em 20% do valor do excesso, alcançando o
importe de R$ 484,75 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas atingem 75,8% (37,5% + 38,3%) do
total de gastos e não envolvem quantia de pequena monta - no caso, R$ 4.799,77 (R$
2.376,00 + R$ 2.423,77) - não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo imperativa a manutenção da sentença que as desaprovou.
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a sentença que DESAPROVOU as contas de Reginaldo Cordeiro da Silva relativas
às eleições 2020, reduzindo, entretanto, a multa por extrapolação ao limite de
autofinanciamento para R$ 484,75 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Inicialmente, adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por
em face da
REGINALDO CORDEIRO DA SILVA
sentença exarada pelo Juízo Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que desaprovou suas contas de
campanha, relativas às eleições de 2020, na qual concorreu ao cargo de vereador pelo PRTB.
Inicialmente, destaco que acompanho integralmente as conclusões expostas no voto condutor
em relação às seguintes irregularidades apontadas em sentença: a) atraso na abertura da conta bancária; b)
recebimento de receitas estimáveis que não integram o patrimônio do doador.
Pedi vistas dos autos para analisar mais detalhadamente a outra inconformidade apontada
em sentença para desaprovar as contas, qual seja, a extrapolação do limite de autofinanciamento da
.
campanha
De fato, o candidato doou para sua campanha o valor total de R$ 3.654,54 (três mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), sendo o limite de gastos com tais
recursos, conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 23, § 2º-A, da Lei das Eleições,
estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado para a candidatura, o que neste caso
corresponde ao valor de R$ 1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos).
Num. 41475016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Assim, o prestador extrapolou em R$ 2.423,77 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e
setenta e sete centavos) o teto estabelecido, valor que corresponde a 66,3% do total de receitas financeiras
(R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54), inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para eventual aprovação das contas com ressalvas.
Em relação ao percentual da multa a ser aplicado, entendo que deve ser fixado em
observância ao caso em concreto, verificando-se a gravidade da conduta.
Cumpre destacar que, no Recurso Eleitoral 0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do
ilustre Dr. Rogério de Assis, que vem sendo invocado como precedente nestes casos, esta Corte Eleitoral
não firmou posicionamento exato acerca dos critérios de avaliação ou do quantitativo de multa a ser
aplicado, mas consignou ser necessária a devida motivação para a aplicação da sanção em no grau máximo
(100%):
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA COM RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº
9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. REJEIÇÃO DAS CONTAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E
DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande porcentagem dos
valores gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a impor a decisão de
rejeição das contas. Precedentes TSE.
3. À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de prestação de
contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez que a sanção em tela
também possui caráter administrativo e está expressamente prevista em lei.
4. A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao excesso de
doação, para exacerbar e atingir esse máximo é necessária a devida motivação na
decisão.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.

É certo que, embora se possa alegar que os valores não são elevados, a previsão legal do
limite de 10% para doação de recursos próprios do candidato para sua campanha eleitoral visa a garantir a
paridade de armas, de modo a impedir que candidatos com maior poder econômico se sobreponham
àqueles com menos recursos financeiros. Significa dizer que a finalidade de tais dispositivos é assegurar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e candidatas na disputa eleitoral naquela circunscrição. É
justamente por ferir a isonomia nas campanhas eleitorais que a extrapolação do limite de autofinanciamento
representa gravidade na prestação de contas.
Num. 41475016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

Vale observar, outrossim, que as multas eleitorais, além do caráter sancionatório, podem
produzir efeitos pedagógicos em relação aos atores do processo eleitoral, quais sejam, candidatos, partidos
e coligações, no sentido coibir futuras infrações à legislação eleitoral.
É possível dizer que a redução desproporcional das multas por infração ao art. 23, § 2-A, da
Lei nº 9.504/97, ou sua redução indiscriminada para o mínimo legal, tem o condão de incentivar os
candidatos, em vindouros pleitos eleitorais, a se pautarem em cálculos aritméticos com o intuito de,
prevalecendo-se de sua situação financeira mais privilegiada, extrapolarem o limite de autofinanciamento. E
é por esse motivo que a aplicação da penalidade deve se dar de maneira mais proporcional à extrapolação,
pois, além do aludido caráter pedagógico, garante um panorama mais justo no que diz respeito a outros
candidatos que eventualmente possuam menos recursos próprios para investir em suas campanhas.
É salutar, portanto, que a fixação da multa do § 3º do art. 23 da Lei nº9.504/97 se dê
mediante critérios que garantam maior igualdade na avaliação dos processos de Prestações de Contas de
campanha relativa às Eleições de 2020.
No caso em tela, embora o excesso seja de R$ 2.423,77 (dois mil, quatrocentos e vinte e três
reais e setenta e sete centavos), o que corresponde a 196,9% do limite, verifica-se que o eminente Relator
fundamentou a redução nas particularidades do caso, fazendo referência à ausência de extrapolação do
limite de gastos totais para o cargo e à não ocultação da doação pelo recorrente, que teria demonstrado sua
boa-fé ao declará-la em sua prestação de contas.
Assim, no caso em comento, apesar de relativamente elevadas as cifras acima citadas,
mostra-se razoável, diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da multa para 20% do valor
excedido, o que equivale a R$ 484,75 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
conforme referido voto condutor.
, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, registrando a
Em conclusão
necessidade de avaliarmos de forma criteriosa as peculiaridades dos casos concretos a fim de se garantir a
equanimidade na fixação das multas por extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Juíza efetiva da Corte Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600284-51.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO
CORDEIRO DA SILVA VEREADOR, REGINALDO CORDEIRO DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR0044699 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
Num. 41475016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator. A Juíza Flavia da Costa Viana declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41475016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:35:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081613181457000000040477242
Número do documento: 21081613181457000000040477242